Tribunal: TJMT
Processo: 0029327-35.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029327-35.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 52.529.815/0001-66 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 52.529.815/0001-66 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), RENATO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 325.444.818-97 (ADVOGADO), MELINA SIMOES - CPF: 224.229.688-48 (ADVOGADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MENÇÃO DA EXPRESSÃO “
DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
” AO INVÉS DE “
DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
” NO ACÓRDÃO — EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL — NECESSIDADE DE CORREÇÃO.

ANÁLISE DA ALEGAÇÃO
DE NÃO PRONUNCIAMENTO ACERCA DA
ABRANGÊNCIA DO PERÍODO DA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
—
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO —
NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE
.

Presente erro material no acórdão, referente à forma de apuração da repetição de indébito em sede de liquidação de sentença, impõe-se a correção.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Support Editora e Papelaria Ltda.

contra o acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 175779666).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, visto que “
deixou de analisar o pedido feito na exordial no que tange a repetição de indébito dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS que estão sendo realizados no curso do processo, ou seja, os valores vincendos do tributo
”.

Assevera que, “
fora determinado que a liquidação de sentença se realize por arbitramento, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil. Todavia, verifica-se que a liquidação de sentença se dará por meros e simples cálculos aritméticos, diante da comprovação dos valores recolhidos
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 177876175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO

—
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE LIVROS ELETRÔNICOS (CD ́S E DVD ́S) RECONHECIDA — ACÓRDÃO DA CÂMARA TEMPORÁRIA NEGOU PROVIMENTO — AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL — ANÁLISE
DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEPENDENTEMENTE DA JUNTADA DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO
DO TRIBUTO INDEVIDO — DETERMINAÇÃO — APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL 1111003/PR,
EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS (TEMA no 115) — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —
FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Declarada em
ação de repetição de indébito,
a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, sobre a comercialização de livros didáticos em formato eletrônico (CDs, DVDs, mídia ou fita magnética), presente a imunidade tributária do artigo 150, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil,
a apuração do valor recolhido
nos últimos cinco (5) anos, contados do protocolo da demanda
, é feita em liquidação de sentença por arbitramento, na forma do artigo 509, I, do Código de Processo Civil,
segundo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso de
Support Editora e Papelaria Ltda.
provido
.
(Id. 167667691).

No caso, patente o erro material existente no acórdão, visto que
determinou que a apuração do valor recolhido indevidamente do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, sobre a comercialização de livros didáticos em formato eletrônico (CD ́s e DVD ́s, mídia ou fita magnética), deve ocorrer em liquidação de sentença por arbitramento,
na forma do artigo 509, I, do Código de Processo Civil, quando deveria ser por simples cálculos aritméticos.

Logo, constatado erro material, é de rigor a correção.

Quanto à
alegação de não pronunciamento acerca da repetição de indébito de eventuais tributos recolhidos indevidamente no curso do processo, registro que, está consignado no acórdão
que a apuração dos valores
recolhidos
nos últimos cinco (5) anos, contará do protocolo da demanda, o que por óbvio, incluem eventuais tributos pagos de forma indevida no curso da demanda.

De toda forma,
nada obstante a ausência da alegada omissão
,
mostrar-se suficiente melhor explicitar
que a repetição de indébito dos valores
recolhidos indevidamente do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, sobre a comercialização de livros didáticos em formato eletrônico (CD ́s e DVD ́s, mídia ou fita magnética)
nos últimos cinco (5) anos, a contar do protocolo da demanda
,
refere-se também aos vincendos eventualmente pagos no curso do processo.

Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance, bem como corrigir erro material nele constante.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes,
para melhor explicitar a questão acerca da abrangência do período da
repetição de indébito, bem como
para corrigir o erro material no acórdão: onde está “
deve ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento
”, leia-se “
deve ser apurada em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024